Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. SÚMULA 41. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelos agravantes, em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71549156). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam obscuridade e omissão no julgado, "para fazer constar no dispositivo do acórdão que deverá o Agravado expedir os boletos a partir da sua intimação para cumprir a sentença, e relativos ao período em que o plano será/**foi** usufruído e que sejam fixados "honorários advocatícios, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/22; bem como pela fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e artigo 85, § 8o, do CPC."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71961862).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia residem em determinar se houve vício no acórdão proferido por esta Turma.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante.
9. A questão aventadas pelos embargantes foram devidamente analisadas nos itens 18 a 21 da ementa: "(...) 18. A expedição de boleto de pagamento com código de barras inválido caracteriza o não cumprimento da obrigação pelo agravado, posto que impede o autor de realizar a sua contraprestação que é o pagamento. 10. Pelo exposto, dou provimento ao agravo para deferir a deflagração do cumprimento de sentença. 10. Ressalto que é dever do réu certifica-se da regularidade da expedição do boleto de pagamento, devendo este conter código de barra válido. 21. Posto que a manutenção do plano de saúde dos agravados está condicionada a devida contraprestação, deverá o réu expedir os boletos a partir da sua intimação para cumprir a sentença. A cobrança dos valores anteriores ao início da fase de cumprimento de sentença, no caso, configura injusto desequilíbrio e evidente enriquecimento ilícito, em manifesto atentado contra a boa-fé e a equidade, posto que os serviços não foram usufruídos pelos autores, causando lesão ao consumidor, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.(...)"
10. Destaca-se que restou claro no acórdão vergastado, em especial no item 21, que o Agravado expedir os boletos a partir da sua intimação para cumprir a sentença e que está vedada a cobrança dos valores anteriores ao início da fase de cumprimento de sentença, inexistindo obscuridade na decisão.
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12."No âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento." (Súmula 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal)
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.